Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PROVA INDEFERIDA. DOCUMENTO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. INDEVIDA. LAUDOS DE VISTORIA. REPAROS NÃO COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 O indeferimento da juntada de áudio pela parte requerida foi acertado, conforme o artigo 434 do CPC, que estabelece que a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
1.1 A alegação do apelante de que só obteve o áudio após a audiência de instrução é vaga e não justifica a não apresentação do áudio no momento oportuno. Assim, não há nulidade ou cerceamento de defesa.
2. A controvérsia principal reside na legitimidade da retenção da caução pelos réus. Não foram apresentados os laudos de vistoria de entrada e saída, tornando a retenção da caução ilegal e configurando enriquecimento ilícito.
3 A prova testemunhal e documental apresentada pelos autores mostrou-se coerente. O depoimento do atual locatário confirmou que ele próprio realizou as reformas, sem reembolso por parte da ré.
4 A Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) regula a retenção da caução, estabelecendo que deve ser revertida em benefício do locatário ao término do contrato, salvo necessidade comprovada de sua utilização.
5 Diante da ausência de comprovação dos reparos e da inexistência de laudos de vistoria, a retenção da caução é injustificada. A sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente.
6 APELAÇÃO NÃO PROVIDA.